Tribunal: TJMT
Processo: 0004910-42.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004910-42.2015.8.11.0041
RECORRENTE: DAVINA PAES PEREIRA
RECORRIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DAVINA PAES PEREIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 35985547):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA – DECADÊNCIA – ARGUIÇÃO INFUNDADA - VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – ALEGAÇÃO FEITA NO PERÍODO DA GARANTIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - VÍCIOS DE FABRICAÇÃO DEMONSTRADOS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – NÃO APLICAÇÃO - DANO MORAL DEVIDO - MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO – VEÍCULO COM CINCO ANOS DE USO - RESTITUIÇÃO PELO VALOR DA TABELA FIPE NA DATA DO DECISUM – JUROS DE MORA - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O PREJUÍZO MATERIAL – UTILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA E DO VEÍCULO EM QUESTÃO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL – DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL – PEDIDO CABÍVEL EM PRIMEIRO GRAU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a Apelação devolve ao Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas na lide, ainda que não tenham sido anteriormente solucionadas (art. 1.013, §1o do CPC), não cabe alegar nulidade por omissão na sentença.
Na Ação ajuizada no prazo de garantia contratual, não incide a decadência.
Quando demonstrados os defeitos e afirmado pela fabricante que foram sanados no período previsto no art. 18 do CDC, não se aplica as excludentes de responsabilidade prevista no art. 12, II, §3o do CDC.
É dispensável a apuração da prática de ato ilícito se os aborrecimentos gerados ao consumidor são irrefutáveis em razão de ter enfrentado problemas mecânicos prematuros e que impediram o uso adequado do automóvel.
O valor fixado como dano moral deve estar em consonância com o prejuízo gerado, ser razoável e proporcional à ofensa moral sofrida, não causar enriquecimento ilícito e incide a partir da citação por se tratar de relação contratual.
“(...) o consumidor não tem direito a juros de mora na espécie, pois já foi indenizado pelas perdas e danos decorrentes da mora do fornecedor com o uso e gozo do bem durante o trâmite do processo.” (REsp no 1.016.519-PR)
O pedido de restituição do veículo tem de ser formulado ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.” (N.U 0004910-42.2015.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se (ID 43795995):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EQUÍVOCO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.
Havendo equívoco no julgado, deve ser sanado.”
Alega violação aos artigos 6o, VI e 18, §1o, II, do CDC, artigos 186, 927 a 943 e 944 a 954 do CC e artigo 5o, V, X e XXXII, da CF, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 47487473).
Contrarrazões (ID 50346455).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes.
V. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1291936/PR, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/02/2019).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, V, X e XXXII, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 6o, VI e 18, §1o, II, do CDC e artigos 186, 927 a 943 e 944 a 954 do CC, a Recorrente pretende a condenação da Recorrida à restituição imediata da quantia paga pelo veículo, e não pela tabela FIPE como determinado no acórdão, ou a substituição do produto por outro da mesma espécie ou superior, bem assim a manutenção do veículo com defeito na posse da Recorrente, como forma de indenização pela situação por ela suportada.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No que diz respeito à alegação de que não foi levado em conta a situação em que se encontrava o automóvel quando determinado o dano material em R$68.980,00, é procedente , pois há inegável desvalorização uma vez que a apelada o utilizou durante todos esses anos e o preço na tabela FIPE em 2019, quando proferida sentença, era de R$47.696,00. Portanto, a minoração é necessária.” (ID 35985548)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO. VÍCIO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR ARBITRADO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. (...)
2. Não há como rever as conclusões do tribunal de origem que resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. (...)
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1269094/PR, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 01/03/2019).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI